Tribunal: TCU
Processo: 031.351/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10840/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação apresentada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU), Lucas Rocha Furtado, requerendo providências no sentido de garantir transparência e publicidade às emendas parlamentares, sobretudo as emendas de relator-geral do projeto de lei orçamentária anual (PLOA), identificadas com Identificador de Resultado Primário 9 (RP 9), por meio de estudos e sugestões que possam aprimorar o processo de aprovação e execução de tais emendas. Considerando que, em dezembro de 2022, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais as emendas de relator-geral do PLOA; considerando que, desse modo, fica prejudicada a intenção manifestada na representação, de que o TCU atue no aprimoramento das emendas de relator-geral; considerando que a representação não atende os requisitos necessários ao seu conhecimento; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 031.351/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Secretaria de Orçamento Federal 1.2. Representante: Ministério Público junto ao TCU 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.